Tribunal: STF
Processo: RE 80603
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-04-04
Data de publicação: 1975-04-04

Ementa:
I.N.P.S. - ABONO DE PERMANENCIA. REITERADAS VEZES, AMBAS AS TURMAS
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL JA DECIDIRAM QUE A REVISÃO DO ABONO DA
PERMANENCIA PELO NOVO CRITÉRIO DO DECRETO-LEI N. 795/69, NÃO VIOLA
DIREITO ADQUIRIDO DOS BENEFICIARIOS (RE 74.128, 74.311, 72.914,
77.643, 74.126, 77.438, ETC.).